Tribunal: TJES
Processo: 5005697-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005697-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
AGRAVADO: AMILTON PEREIRA BAHIENSE e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno e Agravo de Instrumento n° 5005697-83.2021.8.08.0000

Recorrente: Município de Marataízes

Recorridos: Amilton Pereira Bahiense e Antônio Pereira Bahiense

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 1739673) proferida pelo J
UÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGISTROS PÚBLICOS DE MARATAÍZES/ES
nos autos da
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
(Processo n° 0000967-43.2017.8.08.0069), cujo
decisum
determinou que o pagamento da indenização fixada em Sentença seja
“efetuado em dinheiro, conforme preceitua o art. 5°, XXIV da CRFB, não havendo, pois, que se falar em observância ao regime de precatórios”.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que: (
I
) “
após o trânsito em julgado de sentença judicial, o pagamento definitivo do valor apurado deve observar o regime de precatórios nos termos do art. 100 da CF/88 c/c art. 87 do ADCT”
; (
II
)
“a r. decisão/despacho contraria o art. 100 da Constituição Federal, segundo o qual qualquer pagamento imposto à Fazenda Pública, por sentença judicial, deve ser submetido ao regime de precatórios, ou seja, a efetivação do pagamento determinado no decisum objurgado calha por ofender a ordem cronológica de pagamentos”.

Diante de tais fundamentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e, no mérito, lhe seja conferido provimento.

Por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo/ativo restou proferida Decisão (id. 1830295) indeferindo o pleito de urgência recursal.

O Recorrente interpôs Agravo Interno (id. 1836261).

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contraminuta apenas ao Agravo de Instrumento (id. 1856175).

É o relatório, no essencial.

Incluam-se ambos os recursos – Agravo de Instrumento e Agravo Interno - em pauta para julgamento conjunto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto da eminente relatora

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno e Agravo de Instrumento n° 5005697-83.2021.8.08.0000

Recorrente: Município de Marataízes

Recorridos: Amilton Pereira Bahiense e Antônio Pereira Bahiense

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
EUZEBIO PELISSARI, ODENIR CESAR MORELLO e JAIR VITOR LUCAS
formalizaram a interposição do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA-ES
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo n° 0029752-45.1998.8.08.0048) instaurado em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
determinou que o valor complementar de indenização, decorrente de procedimento de desapropriação, seja submetido ao regime de precatórios.

Em apertada síntese, sustentam os Recorrentes que: (
I
)
“o procedimento de pagamento por meio de precatório previsto no artigo 100 da Constituição Federal não é absoluto e deve ser limitado aos casos que não possuírem exigência específica de pagamento prévio, a fim de que haja compatibilidade deste dispositivo com as demais normas de patamar constitucional, mesmo porque o regime de precatório transforma o sistema de pagamento em uma fase muito posterior ao processo judicial”
; (
II
)
“em que pese a complementação da indenização se dê em virtude de sentença judiciária, o valor global da indenização já deveria ter sido depositado inicialmente pelo ente expropriante, que avaliou o imóvel aquém do seu valor de mercado, havendo necessidade de o Poder Judiciário retificar, na sentença, o valor que o ente expropriante entendeu devido segundo suas diretrizes internas para o fins de estabelecer e fazer falar o primado da indenização justa”
; (
III
)
“a atuação do Poder Judiciário na desapropriação é justamente evitar que a indenização se torne injusta, ou seja, em valor a menor do que teria direito o expropriado à vista do valor de mercado do bem, tanto é que o depósito inicial garante ao expropriante somente a imissão provisória na posse, que se torna definitiva após a sentença de mérito, não podendo a propriedade ser transferida antes do pagamento da indenização”
; (
IV
)
“tanto o constituinte originário não teve a intenção de admitir a aplicação do regime de precatório para esse tipo de indenização, que previu a hipótese de desapropriação sancionatória em caso de propriedade que não cumpre sua função social, fixando a forma de pagamento posterior em títulos da dívida pública e agrária, e não em dinheiro, como uma sanção pelo extrapolamento do direito de propriedade”
; (
V
)
“entender de forma diversa, é prestigiar a atuação do Poder Público em avaliar os imóveis em valores cada vez mais baixos, a fim de que haja complementação na sentença judiciária e, consequentemente, a postergação sem fim do pagamento restante por meio do precatório, restringindo um direito fundamental para o qual a Constituição Federal não previu exceções”.

Nesse sentido,
“requer seja conhecido e provido o presente recurso de Agravo de Instrumento, para que seja reformada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de 1º Grau que determinou o pagamento da indenização mediante a expedição de precatório, com a consequente determinação de pagamento da quantia relativa à indenização pela desapropriação conforme prescrito no artigo 5º, inciso XXIV, da CF/88, ou seja, de forma justa, prévia e em dinheiro”.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar dos autos, restou proferida Decisão (id. 1830295), indeferindo a tutela de urgência recursal, cujos principais fundamentos referencio nesta oportunidade como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

(
I
)
“a Constituição da República estabelece como regra, ressalvadas as previsões expressas no próprio texto constitucional, que a desapropriação por necessidade ou utilidade pública dar-se-á mediante justa e prévia indenização em dinheiro”
;

(
II
)
“o Decreto Lei nº 3.365/1941 determina, por sua vez, que, diante da declaração pelo Poder Público da utilidade pública de determinado bem, sua desapropriação poderá efetivar-se por acordo ou judicialmente”
;

(
III
)
“tratando-se de desapropriação por utilidade pública, sem carga sancionatória, sua consumação condiciona-se ao pagamento efetivo da prévia e justa indenização”
;

(
IV
)
“o Decreto Lei nº 3.365/1941 deixa evidente que apenas com o pagamento prévio e em dinheiro do preço do bem será possível a expedição de mandado de imissão de posse em favor do expropriante, bem como que o aludido pagamento prévio corresponde ao depósito do preço, à disposição do juízo, pela Fazenda Pública”
;

(
V
)
“a indenização justa, prévia e em dinheiro, instituída no rol de direitos e garantias fundamentais, cláusulas pétreas do sistema constitucional, representa exceção ao regime de precatórios”
;

(
VI
)
“recentemente fora reconhecida Repercussão Geral da matéria no bojo do Recurso Extraordinário n° 922144, cuja Relatoria encontra-se vinculada ao Exmo. Ministro ROBERTO BARROSO, ainda pendente de julgamento no âmbito da Corte Suprema”
;

(
VII
)
“por não haver determinação expressa de suspensão da tramitação dos processos que contenham idêntico litígio, tenho por bem assentar a no sentido de que não se deve observar o procedimento de precatório para o pagamento da indenização complementar em sede de Ação de Desapropriação Indireta”.

Após proceder com detida análise dos autos, verifico que as peculiaridades do caso vertente demonstram a impossibilidade de se conferir a tutela requerida no bojo do Agravo de Instrumento.

Isto porque, tenho por mais adequada a compreensão no sentido de que “o direito fundamental do expropriado à indenização prévia, justa e em dinheiro não se coaduna com o sistema de precatórios previsto no artigo 100, da Constituição Federal”.

Muito embora o Recorrente tenha citado precedente em sentido contrário professado no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, certo é que, ulteriormente, o referido entendimento restou superado, consoante verificado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5002403-57.2020.8.08.0000.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, ao passo que julgo prejudicado o Agravo Interno, nos termos da fundamentação retroaduzida.

É como voto.

Desembargador Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno e Agravo de Instrumento n° 5005697-83.2021.8.08.0000

Recorrente: Município de Marataízes

Recorridos: Amilton Pereira Bahiense e Antônio Pereira Bahiense

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 5°, INCISO XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ARTIGO 32, DO DECRETO LEI N° 3.365/1941. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUSTA, PRÉVIA E EM DINHEIRO. SISTEMÁTICA INCOMPATÍVEL COM O REGRAMENTO DE PRECATÓRIOS PREVISTO NO ARTIGO 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
A Constituição da República, em seu artigo 5°, inciso XXIV, estabelece como regra, ressalvadas as previsões expressas no próprio texto constitucional, que a desapropriação por necessidade ou utilidade pública dar-se-á mediante justa e prévia indenização em dinheiro.

II.
Cumprindo o escopo de disciplinar o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, o Decreto Lei nº 3.365/1941 determina, em seu artigo 10, que, diante da declaração pelo Poder Público da utilidade pública de determinado bem, sua desapropriação poderá efetivar-se por acordo ou judicialmente.

III.
O procedimento expropriatório possui uma primeira fase eminentemente administrativa, na qual é declarada a utilidade pública do bem, e, em seguida, a fase executória, que, por seu turno, pode ser extrajudicial, em havendo acordo entre as partes quanto à indenização, ou judicial, quando não há acordo quanto ao preço.

IV.
Na esteira do mandamento constitucional instituído no artigo 5º, inciso XXIV, da Carta Magna, o Decreto Lei nº 3.365/1941 estabelece, ainda, que apenas com o pagamento prévio e em dinheiro do preço do bem será possível a expedição de mandado de imissão de posse em favor do expropriante, bem como que o aludido pagamento prévio corresponde ao depósito do preço, à disposição do juízo, pela Fazenda Pública.

V.
A fim de se garantir aplicabilidade ao texto constitucional, atribuindo à indenização pela desapropriação por utilidade pública caráter justo e prévio, afigura-se devido o seu depósito ou o efetivo pagamento tão logo o expropriado se veja privado de alguma das faculdades inerentes ao direito de propriedade ou, mais ainda, em momento anterior à transferência do domínio no Registro de Imóveis, razão pela qual o direito fundamental do expropriado à indenização prévia, justa e em dinheiro não se coaduna com o sistema de precatórios previsto no artigo 100, da Constituição Federal.

VI.
Conquanto o sistema constitucional preconize, de um lado, que “os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios” (artigo 100), por outro lado, resulta induvidosa a mens legis da norma constitucional impositiva da garantia fundamental que condiciona a desapropriação por utilidade pública à indenização justa, prévia e em dinheiro (Carta Magna, artigo 5º, XXIV), sem cogitar de precatório, tanto é assim que alude à indenização prévia, justa e em dinheiro.

VII.
O pagamento da diferença entre o valor depositado previamente pela Fazenda Pública expropriante e o montante indenizatório reputado como justo por Sentença judicial, quando realizado pela via de precatórios, representa clara afronta ao artigo 5º, inciso XXIV, da Carta Magna, porquanto, efetivado somente a posteriori, o pagamento da indenização, estar-se-á privando o particular expropriado do recebimento prévio da indenização reconhecida como justa, notadamente tendo em vista a inegável ineficácia e morosidade da tramitação do processo judicial, bem como do sistema de precatórios, em relação aos Entes Federados, revelada no panorama jurídico atual.

VIII.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, julgando, outrossim, prejudicada a análise do Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.